Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713951-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANE MOURÃO FERREIRA RECORRIDA: MADETEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. PAGAMENTO EFETUADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL NA HIPÓTESE. 1. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja compensação por danos se não verificadas a excepcionalidade do caso concreto ou a constatação de violação aos direitos de personalidade do consumidor, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da CF. 2. A não restituição, por parte da fornecedora, de valores pagos pelo consumidor, após rescisão de contrato de compra e venda motivada pela não entrega do bem móvel na data estipulada, por si só, não enseja compensação por dano moral, se ausentes a excepcionalidade do caso ou a violação de direitos da personalidade na hipótese. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, § 1o, incisos II e VI, 14, inciso II, e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando seu direito à indenização por danos morais. Argumenta que o sofrimento suportado atinge diretamente seus direitos da personalidade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do CC, 6o, § 1o, incisos II e VI, 14, inciso II, e 22, parágrafo único, todos do CDC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Igualmente, não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao alegado dissenso pretoriano. Nesse sentido, o STJ já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021